Tribunal: TJMT
Processo: 1022129-04.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) 1022129-04.2020.8.11.0000
SUSCITANTE: JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
SUSCITADO: JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo JUÍZO DA QUARTA VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS, em face do JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS, nos autos da Medida de Proteção n. 1002126-16.2020.8.11.0004, visando o fornecimento de medicamento à criança em situação de vulnerabilidade.
Sustenta o Suscitante a competência absoluta da Vara Especializada para o processamento da demanda voltada contra a Fazenda Pública Municipal, nos termos dos arts. 98, 148, IV e 209 do ECA.
Requer o processamento e julgamento do conflito (id. 63378956).
É o relato do necessário.
Admito o processamento do presente Conflito Negativo de Competência e designo o Juízo da Terceira Vara Cível da comarca de Barra do Garças para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, nos termos do 955 do CPC, considerando que a demanda volta-se para o fornecimento de medicamento de uso ininterrupto à criança, movida unicamente contra o Município de Barra do Garças (id. 63378959).
Intime-se o Suscitado para manifestar no presente Conflito de Competência, no prazo de 15 (quinze) dias, consoante previsto no artigo 204 do RITJMT.
Após, colha-se o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora